Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701112-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE ALVES DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de JEFFERSON HENRIQUE ALVES DUTRA, processo n. 0706298-08.2022.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora de valores à título de participação nos lucros ou resultados expostos na consulta ao INFOJUD de ID 185259055. Eis a r. decisão agravada (ID 194696759da origem): “A Parte Autora requer ao ID 190528969 a penhora de valores à título de participação nos lucros ou resultados expostos na consulta ao INFOJUD de ID 185259055. No entanto, nota-se que, caso tais valores tivessem sido recebidos e ainda estivessem em contas do executado, tal patrimônio já teria sido bloqueado por meio de consulta ao SISBAJUD já realizada neste feito. Quanto aos valores futuros, não há que se constringir valores em que, sequer, há a certeza quanto a sua existência. Assim, em razão da inutilidade da medida, indefiro o pedido. Intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de constrição com vistas à satisfação de seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que o devedor, ora agravado, é servidor do Banco do Brasil, onde recebe PLR – Participação nos lucros ou resultados, os quais são passiveis de penhora. Destaca que “o valor de PLR é pago semestralmente, por isso pode não ter constado no sisbajud.” Ao final requer o provimento do recurso, de modo a reformar a r. decisão agravada, para o fim de deferir a penhora sobre a PLR – Participação Final nos Lucros e Resultados. Preparo recolhido ao ID 59431504. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator